Tribunal: TJSP
Processo: 1003468-56.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por dano moral – Descontos indevidos de parcelas de empréstimo, alegadamente, não contratado, do benefício previdenciário do autor – Contrato efetivamente firmado pelo autor – Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por dano moral – Descontos indevidos de parcelas de empréstimo, alegadamente, não contratado, do benefício previdenciário do autor – Contrato efetivamente firmado pelo autor – Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC - Recusa do autor em depositar em conta judicial o valor do empréstimo alegadamente não contratado – Improcedência mantida – Recurso improvido.